Tribunal: TJMT
Processo: 1042223-39.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042223-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELANTE), MARIA ISABEL ANGONESE MAZZOCCHI - CPF: 021.772.760-39 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), BRUNO SOARES FIGUEIREDO - CPF: 053.767.011-40 (APELADO), SEBASTIANA SOARES RIBEIRO - CPF: 327.040.461-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR
SOLVENTE
-
EXTINÇÃO DO FEITO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924, INCISO II
,
DO CPC/2015

-
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE APELADA
–
DESCABIMENTO

- HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE
MUDANÇA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE COEXECUTADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SATISF
AÇÃO DO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a obrigação principal sido satisfeita por meio do pagamento pelo devedor principal, é imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/2015.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

contra
a
sentença de ID. 2
30657184
, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT aos autos da
Ação de Execução
por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
n.
1042223-39.2023.8.11.0041
, que move em desfavor de
BRUNO SOARES FIGUEIREDO e SEBASTIANA SOARES RIBEIRO
, e que julgou extinto o feito
nos termos do artigo 924, inciso II do CPC/2015, uma vez que satisfeito o crédito, concedendo à parte
ora apelada as benesses da gratuidade de justiça e suspendendo a cobrança de custas processuais e honorários advocatícios pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Em síntese, aduz que
a sentença merece reforma, uma vez que
a gratuidade judiciária foi concedida em desconformidade com a legislação vigente, alegando que
a hipossuficiência financeira da parte ora apelante não restou devidamente comprovada.

Com efeito, afirma ser devida a complementação do valor já depositado aos autos,
tendo em vista que o débito não foi integralmente quitado, sendo devida a complementação
correspondente
à
atualização do valor
da dívida e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ainda, pugna pela citação da coexecutada, Sra. SEBASTIANA SOARES RIBEIRO
.

Assim, pugna pel
o provimento recursal, a fim de que seja retomada a execução originária para que sejam adotados atos expropriatórios em face dos apelados,
uma vez que o crédito não estaria satisfeito.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 2
30657202
).

Preparo recursal recolhido (ID. 2
31638661
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Execução por Quantia Certa
n. 1042223-39.2023.8.11.0041
em face de
BRUNO SOARES FIGUEIREDO e SEBASTIANA SOARES RIBEIRO
, visando o recebimento do valor de R$ 9.571,26 (nove mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos)
, referente ao pagamento do Contrato de Alienação em Garantia Fiduciária n. 9492
, decorrente da aquisição de cota de consórcio n.
143 do grupo 3111, administrado pela exequente.

Citado
,
o
apelado BRUNO SOARES FIGUEIREDO procedeu ao
adimplemento
do valor da dívida atualizado até a intimação,
realizando o
depósito
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 28/02/2024 e de R$ 4.934,46 (quatro mil,
novecentos e trinta e quatro reais
e quarenta e seis centavos
)
, totalizando o valor de
R$ 9.934,46
(nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos)
, conforme ID. 230657187.

Por conseguinte, em 28/05/2024
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/2015, uma vez que satisfeito o crédito, concedendo a gratuidade de
justiça ao executado e sobrestando o recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignado, recorre o apelante.

Pois bem.

Da análise dos autos,
verifica-se que o apelado
, após ser citado, procedeu ao recolhimento do valor da dívida,
mediante o pagamento de entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pagos em 28/02/2024, e adiantamento de
parcelas no valor de R$ 4.934,46 (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), pagos em 12/03/2024, conforme comprovantes de
IDs
.
230657161,

230657166 e 230657187.

Inclusive, à época da sentença
,
foi expedido alvará
no
importe
de R$ 10.093,75 (dez mil e noventa e três reais e setenta e cinco centavos)
em favor do ora apelado
, compreendendo o valor do crédito satisfeito
e as custas judiciais depositadas em juízo à época do ajuizamento da ação, conforme ID. 230657190.

Outrossim, em relação à gratuidade de justiça concedida ao apelado, entendo descabida a
sua
revogação,
uma vez que a parte comprovou documentalmente sua precariedade financeira

por meio de CTPS sem registro de vínculos empregatícios (
ID
s
. 230657179
e 230657181)
.

Tal argumento é corroborado
pelo fato de o apelado ter deixado de efetuar o pagamento das parcelas d
o contrato de alienação objeto da lide em virtude de sua hipossuficiência econômica.

Assim, não havendo nos autos indícios de mudança na capacidade financeira da parte apelada, não há motivos para a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Deste modo,
havendo a obrigação sido satisfeita
,
verifica-se a falta de interesse processual por parte da ora recorrente, sendo, portanto,
imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o feito executório nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL —
CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO — EXTINÇÃO DO PROCESSO
. Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0008306-83.2011.8.11.0003, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de
Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/02/2023)

Com efeito, em relação à coexecutada SEBASTIANA SOARES RIBEIRO, de
nota-se
do contrato de alienação fiduciária de ID. 230656189 que
se tratava da avalista do negócio jurídico, obrigando-se solidariamente “até a efetiva quitação geral e final do débito
consorcial
.”

Destaca-se, ainda, que o caso em comento se trata de litisconsórcio facultativo, bem como que a ausência da citação da coexecutada não
gerou qualquer óbice ao andamento do feito e à satisfação do crédito.

Deste modo, uma vez quitada a dívida e satisfeita a obrigação
pelo devedor principal
, entendo desnecessária a sua citação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024